Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1095 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. RESCISÃO DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSTRUTORA POR MEIO DO FINANCIAMENTO.
1. Diante da ausência de provas concretas, que demonstrem a mudança de padrão financeiro da autora/apelada, incabível a revogação do benefício de gratuidade de justiça.
2. Não há que se falar em suspensão de processo, cuja controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, após a fixação da respectiva tese repetitiva.
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
4. “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (STJ, Tema Repetitivo 1095).
5. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, não se aplica a tese repetitiva supracitada, mas sim o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.
6. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, celebrado com a construtora, em decorrência da mora na entrega da unidade imobiliária, impacta diretamente o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira para a aquisição do imóvel.
7. A referida resolução permite atribuir ao vendedor – que recebeu o crédito do empréstimo, mas não entregou o imóvel ao comprador – a responsabilidade pela devolução dos valores recebidos da instituição financeira e pelo reembolso, ao comprador, dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do primeiro réu não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.